Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. MOTIVO “AUSENTE”. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MORA. EMENDA PARA SANAR IRREGULARIDADE. NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo da autora contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito, sem exame do mérito, por entender que, embora regularmente intimada para sanar a falha apontada, a recorrente não procedeu devidamente à correção exigida, quedando-se inerte. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação da sentença. Aduz ter instruído a petição inicial com todos os documentos necessários, tendo comprovado a mora do apelado, conforme todas as exigências contidas em lei.
2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 2.1. Apesar de o referido dispositivo não exigir que o próprio devedor assine a notificação, faz-se necessário que o documento seja entregue e recebido em seu endereço, mesmo que por terceiro. 2.2. A simples justificativa de que o contratante foi considerado “ausente” não é suficiente para a caracterização da mora.
3. A mora precisa ser comprovada quando do ajuizamento da demanda de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, tratando-se de um rito específico. É o que preceitua a Súmula no 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3.1. No caso em apreço, a autora juntou notificação extrajudicial que foi devolvida sem cumprimento pelos Correios após 3 (três) tentativas realizadas em dezembro de 2020, constando a informação “ausente” e “outros”, o que não é suficiente para caracterizar a mora. 3.2. Entendimento jurisprudencial deste TJDFT: “4. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. 5. O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação "ausente" pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora. 6. Apelação conhecida e desprovida.” (07085708620198070004, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 04/05/2020).
4. O magistrado do juízo de origem oportunizou ao apelante que sanasse o vício da exordial a emendando, contudo, o autor limitou-se a solicitar o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias sem qualquer justificativa, o que ocasionou a extinção do processo. 4.1. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) 3. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito. (...)” (0703846-27.2019.8.07.0008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/06/2020).
5. Recurso improvido.